Tribunal: TCU
Processo: 046.067/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3447/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 046.067/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alencar Jose Ferreira (XXX.167.749-XX); Cinthya Hashimoto Silva (XXX.605.598-XX); Clarice Wegner Becker (XXX.129.570-XX); Evanilda Drancka Neves (XXX.844.739-XX); George Laurence Kuplich Moraes (XXX.159.397-XX); Giovana de Oliveira Costa Duarte (XXX.938.717-XX); Jaynilson Custodio Rodrigues (XXX.976.304-XX); Joselma Maria de Freitas Barboza Silva (XXX.573.824-XX); Marcelo Cesar e Souza (XXX.958.646-XX); Marcelo Marcondes Rezende Chinen (XXX.093.558-XX); Marcio Madureira Garcia (XXX.780.927-XX); Maria Regina Faria Barbosa (XXX.397.109-XX); Maria Solange Monteiro Botelho (XXX.460.702-XX); Mario Jonas Ramos de Almeida (XXX.507.488-XX); Mirella de Almeida (XXX.235.178-XX); Rita de Cassia Fonseca e Silva (XXX.171.976-XX); Silvia Aparecida Fontanezi Bomfim (XXX.721.428-XX); Thales Ferreira Cordeiro (XXX.935.198-XX); Vania Leticia Ravazzani Correia (XXX.962.038-XX); Wilton Jadher Nicochelli (XXX.962.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.